Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

2. In casu, narra o autor que era correntista do banco réu, que sua conta foi encerrada em 2011, mas que foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes em 2015 por dívida que desconhece. Requer a declaração de inexistência de dívida, e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença decretou a revelia da empresa ré e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso com o objetivo de majorar o valor arbitrado.

3. Verifica-se que, em 29/12/2015, o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 5.669,59, por ordem do Cartão BRB (ID 24691745 - Pág. 1). Por sua vez, ao deixar de comparecer à sessão de conciliação e não comprovar a origem da dívida, o réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada aos autos pelo réu em contrarrazões (ID 24692310/24692322).

5. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O arbitramento de valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 2015 e não foi retirado até o ajuizamento da presente ação, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 1.000,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.